Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-39.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015336-39.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA MENDES CORREIA PIMENTA - CPF: 488.832.121-34 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – HIPERVULNERABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS READEQUADOS À MÉDIA DE MERCADO – RECÁLCULO DO DÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR – CANCELAMENTO DA RMC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Configura-se irregular a contratação de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC), quando ausente a demonstração de informação clara e adequada ao consumidor, especialmente aposentado e hipervulnerável, acerca da natureza do produto contratado, seus encargos e riscos. Nessas hipóteses, impõe-se a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, com readequação da taxa de juros à média de mercado da época da contratação, recálculo do débito em sede de liquidação, restituição simples dos valores pagos indevidamente – corrigidos pela taxa Selic – e o cancelamento da RMC vinculada ao cartão.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S. A. contra o acórdão de ID 337416889 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no
1015336-39.2024
proposta por MARIA MENDES CORREIA PIMENTA proveu parcialmente o apelo para
“reconhecer a irregularidade da contratação por cartão de crédito consignado com RMC; converter a operação em empréstimo consignado comum; determinar o reajuste dos juros à taxa média de mercado da época da contratação, conforme os índices divulgados pelo Banco Central; determinar o recálculo do débito em sede de liquidação de sentença; condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos pela taxa Selic, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, combinado com a Lei no 14.905/2024 e; determinar o cancelamento da reserva de margem consignável vinculada ao cartão, permitindo-se apenas os descontos necessários à quitação do valor efetivamente apurado.”.

Em suas razões de ID 341147367 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de omissão quanto à análise da ocorrência de prescrição e decadência.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos para ser sanado o vício elencado, com a reforma do acórdão, para ser julgado desprovido o apelo originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão suscitada.

A matéria de prescrição e decadência, embora sejam de ordem pública, em sede recursal sequer foram suscitadas ou debatidas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Após amplo debate na sessão de julgamento por videoconferência, tenho por bem aderir ao voto da i. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 1a vogal.

O recurso merece prosperar em parte.

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa, beneficiária do INSS, que alega desconhecer a contratação de cartão de crédito com RMC, negando ter recebido ou utilizado qualquer cartão físico. Sustenta, ainda, que os descontos limitados ao valor mínimo da fatura acarretam encargos rotativos que tornam a dívida indefinida e onerosa.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a apresentar termo de adesão, cédula de crédito bancário e comprovantes de crédito em conta, sem, contudo, demonstrar de forma clara e suficiente o efetivo esclarecimento prévio à consumidora sobre as peculiaridades e riscos do modelo de contratação por RMC.

Comprovada a hipervulnerabilidade da parte consumidora, bem como a estrutura complexa e potencialmente lesiva do contrato, e ausente prova do envio de faturas compreensíveis, de utilização do cartão físico ou de consentimento específico para funcionamento por RMC, tenho que é de rigor a requalificação da contratação como empréstimo consignado convencional, com base no art. 6o, III, do CDC, que assegura o direito à informação clara e adequada.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal, em situações similares, tem se orientado pela conversão da operação, afastando a forma híbrida de contratação por RMC e adotando como referência a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimos consignados da época da contratação.

Assim, entendo ser caso de reconhecer a irregularidade da contratação por cartão de crédito consignado com RMC; converter a operação em empréstimo consignado comum; determinar o reajuste dos juros à taxa média de mercado da época da contratação, conforme os índices divulgados pelo Banco Central; determinar o recálculo do débito em sede de liquidação de sentença; condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos pela taxa Selic, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, combinado com a Lei no 14.905/2024 e; determinar o cancelamento da reserva de margem consignável vinculada ao cartão, permitindo-se apenas os descontos necessários à quitação do valor efetivamente apurado.

Quanto aos danos morais, inexistem elementos capazes de demonstrar ofensa a direito da personalidade, não havendo notícia de negativação, constrangimento público ou abalo de ordem psíquica. Configura-se, pois, um desajuste contratual corrigível judicialmente, sem reflexos extrapatrimoniais relevantes.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026